Tribunal: TJMT
Processo: 1059869-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1059869-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KELLY MOREIRA DE AMORIM - CPF: 008.210.951-61 (RECORRENTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (RECORRIDO), PDCA S.A. - CNPJ: 34.699.670/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1059869-85.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1059869-85.2023.8.11.0001

Recorrente: Stone Pagamentos
S.A.

Recorrida
:
Kelly Moreira de Amorim

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - MÁQUINA DE CARTÃO - AUSÊNCIA NO REPASSE DE VALORES DAS VENDAS - DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando comprovada a ausência de repasse dos valores recebidos por meio da máquina de cartão de crédito e débito, assim, sua restituição é devida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1059869-85.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1059869-85.2023.8.11.0001

Recorrente: Stone Pagamentos
S.A.

Recorrida
:
Kelly Moreira de Amorim

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis do
Stone Pagamentos
S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
4° Juizado Especial de Cuiabá.

S
entença (Id

205025695
):
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; bem como ao pagamento de R$5.400,00( cinco mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

205025698
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral e/ou a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id.206932191):

pugna pela manutenção da sentença e o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1059869-85.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1059869-85.2023.8.11.0001

Recorrente: Stone Pagamentos
S.A.

Recorrida
:
Kelly Moreira de Amorim

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação
de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Kelly Moreira de Amorim
em face de
Stone Pagamentos
S.A.
, em razão dos valores retidos
das vendas realizadas na máquina de cartão de débito e crédito
e não transferidos para a recorrida
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido é autônoma e que contratou junto a recorrente uma maquininha para utilização de cartão nas transações de crédito/débito dos seus clientes, mediante o pagamento de contraprestação pelo serviço de intermediação financeira.

Aduz que foi surpreendia com o cancelamento total das operações realizadas através da máquina de cartão de crédito, após isso a empresa reteve e deixou de repassar os valores das vendas efetivadas para a conta da recorrida, situação que alega ter gerado graves prejuízos em seu faturamento.

Em contraponto, a recorrente assevera que não houve
ocorrência de ilicitude e qualquer prejuízo à autora, alega que agiu em exercício regular do direito
.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

Diante do conjunto probatório constante dos autos resta comprovado que o recorrido se encontra em situação de vulnerabilidade fática e socioeconômica, o que a coloca em pé de desigualdade frente à prestadora de serviço.

Dessa forma, a despeito de a recorrida não se enquadrar na condição de consumidora final, não há como se ignorar a sua vulnerabilidade no caso concreto, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor a presente relação de consumo.

Nesse sentido:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPERAÇÕES POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SISTEMA CIELO. ALUGUEL DA MÁQUINA. VALOR CONTRATADO. INCIDÊNCIA DE FRANQUIA CIELO CONTROLE. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO NO REPASSE DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 4. O juízo a quo operou, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova. Considerando a evidente posição de hipossuficiência do requerente no caso em apreço, sobretudo em razão da impossibilidade de produção de prova negativa, mantem-se a inversão do ônus da prova, de modo que caberia à requerida/recorrente comprovar os termos do contrato entre as partes e a consequente possibilidade de aplicação das taxas que afirma serem devidas. [...]” Acórdão 1206955, 07072785720198070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019).”

No caso, constata-se dos documentos apresentados que os valores não foram repassados à parte recorrida. Além disso, embora a recorrente alegue que os valores foram retidos em razão da suspeita de fraude, conclui-se que houve falha técnica no serviço prestado pela empresa recorrente, tendo em vista que
restou demonstrado o bloqueio pelo banco, desacompanhado de qualquer notificação prévia, tampouco autorização expressa da recorrida
.

Desse modo, a recorrente não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo recorrido, razão pela qual se presume verdadeira a versão posta na inicial.

É nesse sentido o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MÁQUINA DE CARTÃO. AUSÊNCIA NO REPASSE DE VALORES DAS VENDAS. DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovada a ausência de repasse dos valores recebidos por meio da máquina de cartão de crédito e débito, assim, sua restituição é devida. Reduz-se o quantum indenizatório se este foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. (TJ-MT - RI: 10055785720228110006, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/05/2023).”

Portanto, na esfera da responsabilidade civil,

restou configurado o ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, sendo o nexo causal a própria ausência de repasse dos valores provenientes das vendas realizadas na máquina de cartão, fazendo jus o recorrido ao recebimento destes valores, assim como a indenização por dano moral decorrente da falha na prestação de serviço, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida impositiva.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024